Tribunal: TCU
Processo: 008.826/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 735795, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 735795, função null, que teve como objeto Gerar alimento saudável oriundo da produção de peixes em cativeiro das espécies de valor comercial permitidas na bacia amazônica, para as famílias de agricultores em vicinais do Município de Bonfim, bem como gerar renda através da comercialização do excedente da produção. (no da TCE no sistema: 1582/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12809/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 193-196, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 008.826/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos Santana Silva (XXX.168.052-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Bonfim/RR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 83.